Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003353-82.2022.8.11.0000
PACIENTE: MAURICIO MARIANO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Mauricio Mariano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de fevereiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, cuja custódia foi homologada na audiência de custódia, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), conforme decisão prolatada no dia 23 de fevereiro de 2022.
Sustenta a impetrante que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que se trata de pessoa com precárias condições financeiras, razão pela qual “condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão”.
Assevera que a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança viola também o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que ele está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria e dependerá de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do seu arbitramento.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer aconcessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação dolosa, sendo concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária no valor de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), ficando, pois, a soltura dele condicionada a quitação da aludida obrigação.
Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente e, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso...
Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, porquanto embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a presença dos requisitos autorizadores da decretação da medida prisional, entendeu como suficiente, na espécie, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança. Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo favorecido.
Por derradeiro, mas não mesmo importante, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do Habeas Corpus n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdade todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento da obrigação, em todo o território nacional.
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Mauricio Mariano, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas à sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II - determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o(a) magistrado(a), por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal;
III - faculto à autoridade apontada como coatora, caso entenda necessário, a remessa a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: do relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator